Tribunal: TJSP
Processo: 2148249-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Execução fiscal. IPTU do ano 2008. Alegação do agravante de nulidade do título executivo ante o reconhecimento de sua imunidade tributária em ação declaratória anteriormente ajuizada, referente aos exercícios de 2002 a 2006. A exceção de pré-executividade foi rejeitada em razão da necessidade de dilação probatória. A insurgência do executado comporta acolhida. Cemitério ligado à entidade de cunho

Ementa:
Execução fiscal. IPTU do ano 2008. Alegação do agravante de nulidade do título executivo ante o reconhecimento de sua imunidade tributária em ação declaratória anteriormente ajuizada, referente aos exercícios de 2002 a 2006. A exceção de pré-executividade foi rejeitada em razão da necessidade de dilação probatória. A insurgência do executado comporta acolhida. Cemitério ligado à entidade de cunho religioso. Imunidade demonstrada de plano – Preenchimento do requisito constitucional (art. 150, VI, "b" c/c art. 150, VI, 'c"). Não prospera o argumento de que o executado deveria comprovar, por meio de embargos à execução, o cumprimento dos requisitos previstos em lei (art. 14 do CTN), pois havendo indícios de descumprimento da legislação tributária por parte de entidade imune cabe ao fisco, respeitado o devido processo legal, realizar diligências de fiscalização para apurar os fatos. Cobrança do IPTU afastada. Dá-se provimento ao recurso.